Tribunal: TJES
Processo: 5000057-54.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000057-54.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA DE CARVALHO PELANDA AMARAL

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação
CIV
I
L.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
.
PROVA DE REDAÇÃO
.
MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A
ausência de
defesa
não deriva no necessário provimento do pleito autoral, sendo necessário analisar o caso concreto, bem como, a verossimilhança e o embasamento dos fatos alegados, não podendo a pretensão basear-se somente na mera ilação dos fatos.

II - Correção da prova de acordo com o previsto no edital.

II
I
–
Impossibilidade de ação do Judiciário,
conforme Tema
485 do ST
F
.

I
V –

Recurso conhecido e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000057-54.2023.8.08.0057

APE
LANTE
:
ELISANGELA DE CARVALHO PELANDA AMARAL

APELADO: PRESIDENTE DO
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se os autos de apelação cível interposta
po
r

ELISANGELA DE CARVALHO PELANDA AMARAL
, irresignad
a
com a sentença que julgou
improcedentes

os pedidos
d
e sua
exordial de
mandado de segurança com pedido liminar
em face d
o
PRESIDENTE DO

IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

em razão da suposta
não correção de sua redação na segunda fase d
e
concur
so
público para o cargo de professor de educação infantil – MAMPA do Município de Águia Branca/ES
.

Em suas razões recursais, aduziu que não teve a sua prova de redação corrigida em razão do título não ser considerado para a contagem mínima de linhas exigida no edital (15 linhas), fato que não foi exposto com destaque nos requisitos publicizados, bem como requereu que fosse decretada a revelia do recorrido.

Ausentes Contrarrazões.

P
ois bem.

Eminentes Desembargadores,
o mérito
recursal
se baseia em
três
pilares:
a revelia
do recorrido
resultar na presunção de veracidade dos fatos alegados,
a análise da suposta contradição ele
ncada
pela autora
entre o edital e a
correção de sua redação
e, por consequência, a possibilidade do
J
udiciário inte
rvir ou não na esfera administrativa
em casos como o dos autos.

S
obre a revelia, há de observar primeiramente que ainda que, com fulcro no artigo 344 do CPC, seja decretada a revelia, a presunção sobre a veracidade dos fatos é relativa, ou seja, os fatos alegados na inicial devem ser analisados em conjunto com o complexo probatório apresentado.

Assim sendo, a ausência de
defesa
não deriva no necessário provimento do pleito autoral, sendo necessário analisar o caso concreto, bem como, a verossimilhança e o embasamento dos fatos alegados, não podendo a pretensão basear-se somente na mera ilação dos fatos.

Nessa toada, observa-se a lição de Fredie Didier Jr.
:

“
O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia
.”
(
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507
)

Nesse mesmo
sentido
trago à baila o seguinte julgado emanado desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REVELIA. RECONHECIMENTO. EFEITOS. RESSALVA. COTEJO DAS PROVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADITIVO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ. 2. É intempestiva a contestação apresentada fora do prazo legal, devendo ser reconhecida a revelia. 3.
A aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica necessariamente julgamento favorável ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de outras provas essenciais ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado. 4. A presunção advinda dos efeitos da revelia é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Precedentes do STJ
. 5. Não há que se falar em nulidade ou abusividade da assinatura do instrumento de aditamento do contrato de compra e venda de imóvel em relação ao preço do negócio, tendo em vista a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual e, ainda, a atualização do valor advinda do decurso do tempo.
(TJES;
Apelação Cível
,
0028644-82.2015.8.08.0048
; Relator (a)
Samuel Meira Brasil Júnior
; Órgão Julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL,
20
/
05
/
2024
)

Destarte
, é evidente que ainda que a presunção relativa dos fatos ocorra mediante a revelia da parte contraposta, ainda assim, deve ser analisado o conjunto probatório
mínimo
apresentado. Portanto, no caso
em voga, é necessário se atentar para a possibilidade
do judiciário poder
interferir na esfera administrativa,
mediante ao apresentado pela recorrente
.

Nessa toada,

p
rimeiramente,
sobre o P
rincípio da
L
egalidade, este
norteia
a prerrogativa fundamental de que não podemos ser punidos, a não ser por atos previstos, com medidas punitivas
expressas
no códex jurídico.

Nesse sentido, falando sobre a prerrogativa de intervenção do Judiciário em atos administrativos em um concurso público, estes devem seguir os critérios definidos no Tema 485 do STF:

"
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
"

Nesta senda, só é viável a intervenção do Judiciário em casos que as questões expostas se revelarem evidentemente contra o Princípio da Legalidade.

No caso em questão, a possibilidade de intervenção na lide depende da comprovação pelo apelante de que a não indicação no edital de que o título do texto não será contabilizado como parte das quinze linhas que foram estabelecidas como padrão mínimo para a estruturação do texto no tópico 11.2 do Edital, feriu o Princípio da Legalidade. Nessa trilha, observa-se o referido tópico a seguir:

“
11.2. A prova de redação deverá ser elaborada em estrutura dissertativo-argumentativa, com, no mínimo, 15 (quinze) linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora
.”

E nesse contexto, entendo que não houve irregularidade tanto na correção, quanto na prova aplicada em relação ao edital.
A

banca
examinadora
possui a
discricionariedade

em determinar se o texto construído atende
os critérios exigidos no edital, não havendo irregularidade em sua negativa desde que mediante motivação idônea
.

Assim, no caso em voga, foi do entendimento da banca examinadora que, para o propósito do texto requerido no concurso, o título definido pela apelante não seria contabilizado para o número de linhas da redação, bem como, que o texto apresentado não apresentara os critérios mínimos de coesão e coerência, o que fora motivado nos seguintes moldes:

“
O texto não atendeu às orientações da proposta, mínimo 15 linhas. A linha 1 não é autoral da candidata. Só copiou o tema da proposta, então não é válida para a contagem de linhas. A candidata demonstrou não possuir domínio quanto ao assunto proposto, Não atendeu às exigências da tipologia textual, apresentou um sequência de períodos sem coesão ou coerência entre as ideias que garantissem ao leitor/corretor vislumbrar o ponto de vista do autor. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO”.

Nessa trilha, na medida em que, não observo em análise aos autos qualquer violação ao estabelecido no edital, nem ao Princípio da Legalidade, mas sim, o agir da banca na subjetividade de sua função, logo, não é possível a intervenção judicial, em conformidade ao entendimento do C. STJ, como é evidenciado na seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO. INOBSERVADO. NORMA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo vedado substituir a banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo” - (TJMS; MSCv nº 1402197-30.2023.8.12.0000, Rel. Des. LUIZ ANTONIO CAVASSA DE ALMEIDA, Quarta Seção Cível, DJ 11.5.2023)
. 2. Afasta-se no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado, sendo, inclusive, a decisão impugnada clara ao assentar que “ao analisar a redação escrita pelo Autor, acredita-se que este não tenha redigido um texto narrativo, mas sim dissertativo, pois, a princípio, não foi possível constatar um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem tempo e espaço, entretanto, foi possível perceber a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão”, concluindo-se, portanto, ter o mesmo fugido integralmente do tipo textual. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES;
Agravo de Instrumento
,
5005218-22.2023.8.08.0000
; Relator (a)
Raphael Americano Câmara
; Órgão Julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL,
08
/
03
/
2024
)

Por consequência, a banca
examinadora
está em seu direito de
zerar
a nota
da etapa da redação

d
aqueles que não comportem dentro de seu
s

escritos

a estrutura exigida
.

Neste caso, ocorre que, tanto o número mínimo de linhas, quanto os critérios de coesão e coerência presentes no texto da recorrente estavam em desconformidade com o previsto no Edital.

Assim, observadas as inconformidades no texto da apelante, é estabelecido no Edital que tal texto deve ser zerado, conforme o dito no tópico 11.18 do referido instrumento:

“
11.18. Será atribuída nota ZERO à redação que: a)
não observar as orientações presentes no caderno de questões
; b) contiver assinatura, rubrica e/ou qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato; c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos); d) estiver em branco; e) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; f) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; g) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; i) apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas
”.

E tal perspectiva, isto é,
a
ausência
de irregularidades
no agir da banca na correção
da prova
d
e
redação
da candidata
,
impõe-
se
a compreensão lógica, a teor do Tema 485 do STF, de que
não há margem para a intervenção do
J
udiciário,
visando r
eexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.

Nessa trilha, nota-se que a lide no Juízo de primeiro grau fora resolvida no sentido de que não era possível a intervenção do Judiciário, entendimento com o qual comungo, conforme os fundamentos aqui aventados, ou seja, por não ver incongruência entre o edital e o texto exigido em prova.

P
elas razões expostas,
sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.